Tribunal: TJES
Processo: 5007736-19.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007736-19.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFAEL MANDELLI DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
5007736
-
19
.202
2
.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL MANDELLI DE OLIVEIRA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
revisão criminal
ajuizada
por

RAFAEL MANDELLI DE OLIVEIRA
em face
d
e
acórdão
constante nos autos
nº
0024224-0520138.08.0048
, com fundamento no art. 621, I, do CPP
e arts. 305 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Inicialmente, o requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça.
Quanto ao mérito,
alega
que:
I)

na segunda fase da dosimetria da pena,
foram
reconhecidas as atenuantes genéricas “confissão espontânea” e “menoridade penal”
e abreviada a pena em
06 (seis) meses de reclusão para cada uma,
reduzindo a pena base de 26 para 25 anos; II) a jurisprudência do STJ orienta que o reconhecimento da atenuante, na segunda fase da dosimetria, deve repercutir,
via de regra,
no decote da pena em 1/6
, salvo comprovada
anormalidade que justifique a adoção de outra fração;
I
II
) tal
orientação jurisprudencial se deve à lacuna legislativa sobre a fração a ser adotada por ocasião da incidência das atenuantes e agravantes;
I
V)
houve um descompasso n
o decote
aplicado,
conquanto
muito inferior à orientação pacificada no STJ de 1/6, não sendo apontada a anormalidade para tanto.

Pois bem.

A revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

De acordo com as afirmações contidas no Informativo de Jurisprudência nº 656 do Superior Tribunal de Justiça, a “
expressão

'
texto expresso da lei penal
'
, contida no inciso I do art. 621 do CPP, não deve ser compreendida apenas como a norma penal escrita, abrangendo, também, qualquer ato normativo que tenha sido utilizado como fundamento da sentença condenatória (por exemplo, portarias, leis completivas empregadas na aplicação de uma lei penal em branco, etc.)
,
a norma penal processual, a norma processual civil (aplicável subsidiariamente ao processo penal, na forma do art. 3º do CPP) e a norma constitucional. Nessa mesma linha, a melhor exegese da norma indica que o permissivo de revisão criminal constante no inciso I do art. 621 do CPP compreende, ainda, as normas processuais não escritas e que podem ser depreendidas do sistema processual como um todo, como ocorre com o direito ao duplo grau de jurisdição, a proibição de supressão de instância e a obrigação do julgador de fornecer uma prestação jurisdicional exauriente. Assim sendo, é admissível a revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP ainda que, sem indicar nenhum dispositivo de lei penal violado, suas razões apontem tanto a supressão de instância quanto a ausência de esgotamento da prestação jurisdicional como consequência de error in procedendo do julgado que se pretende rescindir.”

In casu
,
o
r
equerente fundament
a
o seu pedido
revisional

no art.
621, I, do CPP,
segundo o qual o j
ulgamento
estaria
contrário à evidência dos autos.
Alega ser necessário reanalisar a
dosimetria
da pena
,
para que seja aplicada a redução da pena pelas atenuantes da
menoridade penal e da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

De início, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, diante da apresentação da declaração de hipossuficiência (ID 3164898).

De acordo com
os precedentes adotados pelo
Superior Tribunal de Justiça,
em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal
deixou
de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento
e
redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas,
devendo o
julgador, dentro do seu livre
convencimento
e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea.
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)
(grifei)

Como visto
, o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma
exige fundamentação concreta e idônea. (
HC 606.589/PB, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
,
QUINTA TURMA
, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020)

Na espécie, este Tribunal de Justiça confirmou a redução da pena em patamar inferior a 1/6 na segunda fase da dosimetria,
eis que fixada de acordo com a gravidade e as circunstâncias do caso em julgamento, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Reproduzo, p
or oportuno,
excerto do édito sentencial, no que interessa à presente
revisional:

“
(...)
Passo a
DOSIMETRIA DA PENA
do acusado
RAFA
EL
,
mediante análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, referente ao crime tipificado no
artigo 157, §3º,

parte final, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Culpabilidade:
altamente reprovável, eis que o acusado tinha total conhecimento da ilicitude do seu ato, além de ter propiciado momentos de terror à vítima dos fatos, demonstrando destemor e desprezo com a vida do seu semelhante;
Personalidade:
a empreitada a que se submeteu o acusado demonstra personalidade dissonante a do homem médio e fortes indícios de desvio de conduta. Neste diapasão, hei discordar da jurisprudência dominante que afirma que ao juiz não é permitido avaliar referida circunstância, pois filio-me a lição de Nelson Hungria, ao ensinar que
'[...]
não se trata de fazer psicologia livresca ou erudita, mas psicologia que todos nós sabemos fazer, psicologia intuitiva ou ensinada pelo traquejo da vida, psicologia acessível a todo homem sensato e de perspicácia comum
[...]';
Motivos:
inerentes ao tipo penal;
Circunstâncias:
O acusado, não obstante ter efetuado quatro disparos de arma de fogo, os quais atingiram a vítima, o que por si só já é suficiente para negativar essa circunstância, ainda a perseguiu na condução do veículo automotor, com o objetivo de atropelar a mesma, o que demonstra que as circunstâncias do crime ultrapassam a fronteira do comum, daquilo que está no próprio tipo penal;
Consequências:
reputo como desfavoráveis, pois o trauma causado na vítima extrapolam o campo da normalidade. Ademais, a vítima foi atingida por 04 (quatro) disparos de arma de fogo, tendo ficado por longo período afastado de suas funções, motivos que ensejam a negativação desta circunstância;
Comportamento da vítima:
a vítima não contribuiu para o crime.
Antecedentes:
apesar de verificar que o acusado responde a outras ações
criminais, inclusive pela prática de homicídio, segundo posicionamento firmado pela jurisprudência nacional, não há possibilidade de negativar essa circunstância, pois o mesmo não possui condenação transitada em julgado.

Em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base
deverá
se afastar dos patamares mínimos previstos na lei penal, pois basta a existência de uma única circunstância judicial negativa para justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, fixo pena base em
26 (VINTE E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 80 DIAS-MULTA
, fixada a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista as atenuantes genéricas da menoridade penal e da confissão espontânea do réu,
ATENUO
a pena outrora fixada, passando-a para
25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 70 DIAS-MULTA
, fixada a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presente a causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena aplicada em 1/3 (um terço), pois o acusado percorreu todo o iter criminis, chegando muito próximo da sua consumação, haja vista ter atingido a vítima com 04 (quatro) disparos de arma de fogo, sendo que a vítima somente não veio a óbito, pois conseguiu se refugiar em um estabelecimento comercial próximo aos fatos, passando-a, consequentemente, para
16 (DEZESSEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 47 (QUARENTA E SETE) DIAS MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.”

Quanto ao ponto, acompanho o parecer Ministerial,
quando destacou que:

“
a segunda fase da dosimetria da pena não possui um parâmetro de aumento ou redução estabelecido no ordenamento jurídico pátrio, tampouco um critério aritmético para fixar a fração exata a ser aplicada no reconhecimento de cada atenuante ou agravante, tendo o Magistrado a discricionariedade para adotar o quantum de acordo com a análise do caso concreto, sempre atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmar entendimento no sentido de que o incremento da pena em fração diferente a 1/6 (um sexto), pela aplicação das atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea, salvo quando as circunstâncias fáticas determinem a utilização de alíquota diversa.”

Dessa maneira,
no caso em julgamento, a redução da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto) foi plenamente fundamentada
nas circunstâncias concretas,
em consonância com
os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante todo o exposto, julgo improcedente o presente pedido de revisão.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES GENÉRICAS. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
APLICAÇÃO
D
E PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTADA NAS
GRAVIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
PEDIDO
IMPROCEDENTE
.

1.
De acordo com
os precedentes adotados pelo
Superior Tribunal de Justiça,
em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal
deixou
de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento
e
redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas,
devendo o
julgador, dentro do seu livre
convencimento
e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)

2.
Na espécie, este Tribunal de Justiça confirmou a redução da pena em patamar inferior a 1/6 na segunda fase da dosimetria,
eis que fixada de acordo com a gravidade e as circunstâncias do caso em julgamento, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

3
. Pedido revisional
improcedente
.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.